Tribunal: STF
Processo: ARE 1392773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. PRETENSÃO À PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ALEGADO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DEFINIDAS NA EC 47/2005 COM FUNDAMENTO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 590.260/SP, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRANTE DO QUADRO DE SERVIDORES CELETISTAS DO MUNICÍPIO COM CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DURANTE TODO O CONTRATO. DIREITO PREVISTO NO ART. 40, §§ 4º e 5º DA CONSTITUIÇÃO QUE SOMENTE ALCANÇA AQUELES SERVIDORES DO REGIME ESTATUTÁRIO. COMPREENSÃO FIRMADA PELO STF NO RE: 328367 RS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA LOCAL. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N° 311/91 EXPRESSAMENTE REVOGADA PELA LCM003/2003 E SUPRIMIDA PELA 054/2012. APELANTE QUE ENTROU PARA INATIVIDADE EM 2016, APÓS AS REFERIDAS MUDANÇAS LEGISLATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 40, §§ 3º e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente